Tribunal: TRF3
Processo: 5014310-78.2020.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
80/549)

5014310-78.2020.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5014310-78.2020.4.03.6183

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EDIO BATISTA COELHO

ADVOGADO do(a) APELADO: LIZIANE SORIANO ALVES - SP284450-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL E APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E HIDROCARBONETOS. PPP. EPI. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS e recurso adesivo da parte autora contra sentença que reconheceu como especiais os períodos de 22/04/1997 a 16/05/2005 e de 03/04/2006 a 25/09/2009, determinando sua averbação para fins previdenciários, e extinguiu sem resolução do mérito o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição.

O INSS sustenta ausência de interesse de agir, impossibilidade de reconhecimento de tempo especial com base em documentos apresentados apenas em juízo e ausência de comprovação da exposição a ruído acima dos limites legais, em razão da metodologia de aferição e da suposta irregularidade formal dos PPPs.

A parte autora, em recurso adesivo, requer o reconhecimento da especialidade dos períodos de 04/11/1985 a 11/04/1996, 10/09/2011 a 18/03/2013 e de 06/05/2013 a 30/04/2019, com a consequente concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de interesse de agir quando documentos comprobatórios do tempo especial são apresentados apenas em juízo; (ii) analisar a possibilidade de reconhecimento da especialidade das atividades exercidas nos períodos controvertidos; (iii) definir o benefício previdenciário devido e o termo inicial de seus efeitos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir está configurado, pois houve prévio requerimento administrativo de concessão de benefício previdenciário. A juntada de novos documentos em juízo não descaracteriza a pretensão resistida.

O período de 04/11/1985 a 11/04/1996 não pode ser reconhecido como especial, uma vez que a perícia indireta foi realizada sem comprovação objetiva de similaridade entre os ambientes de trabalho e baseada em declarações unilaterais do autor, o que compromete sua força probatória.

O período de 10/09/2011 a 18/03/2013 não pode ser enquadrado como especial, pois a parte autora apresentou apenas anotação em CTPS, documento que não demonstra a exposição habitual e permanente a agentes nocivos, inexistindo PPP ou laudo técnico correspondente.

Os períodos de 22/04/1997 a 16/05/2005 e de 03/04/2006 a 25/09/2009 devem ser reconhecidos como especiais, pois os PPPs indicam exposição a níveis de ruído superiores aos limites legais de tolerância. A metodologia de aferição do ruído não constitui óbice ao reconhecimento da especialidade, e eventuais irregularidades formais do PPP não afastam sua validade.

O período de 06/05/2013 a 11/08/2017 deve ser reconhecido como especial, em razão da exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos, agentes cuja nocividade é aferida qualitativamente, sendo irrelevante a indicação de EPI quando não comprovada sua eficácia para neutralização do risco.

O intervalo de 12/08/2017 a 30/04/2019 não pode ser enquadrado como especial, diante da ausência de documentação técnica que comprove a continuidade da exposição a agentes nocivos após a data de emissão do PPP.

Somados os períodos reconhecidos como especiais ao tempo de contribuição comum registrado em CTPS e CNIS, o segurado perfaz, na DER, tempo suficiente para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral, embora não alcance o tempo mínimo necessário para aposentadoria especial.

Nos termos da tese firmada no Tema 1124 do STJ, tendo sido produzida em juízo prova essencial ao reconhecimento do direito, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data da citação válida da autarquia previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação do INSS desprovido. Recurso adesivo da parte autora parcialmente provido para reconhecer a especialidade do período de 06/05/2013 a 11/08/2017 e condenar o INSS a implantar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com efeitos financeiros a partir da citação válida. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até o acórdão, majorados para 12% em razão dos honorários recursais.

Tese de julgamento: “1. O interesse de agir em demandas previdenciárias está configurado quando houver prévio requerimento administrativo, ainda que documentos adicionais sejam apresentados apenas em juízo. 2. A exposição a ruído acima dos limites legais de tolerância caracteriza atividade especial quando comprovada por PPP, sendo irrelevante a metodologia de aferição adotada se inexistente exigência legal específica. 3. A exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos caracteriza atividade especial por análise qualitativa, independentemente de quantificação da concentração do agente. 4. Quando a concessão do benefício previdenciário depende de prova nova produzida exclusivamente em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida da autarquia.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, §1o; CF/1988, art. 195, §5o; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Lei no 8.213/1991, art. 103, parágrafo único; CPC, arts. 320, 370, 373, I, 434 e 995; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I e parágrafo único; Decreto no 3.048/1999, arts. 64 a 70; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 4.882/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG; STF, ARE 664.335/SC (Tema 555/RG); STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema 694); STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, Tema 1.090; STJ, Tema 1124; TRF3, AI 5017754-39.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, 7a Turma, j. 23.04.2024; TRF3, ApCiv 5005728-89.2020.4.03.6183; TRF3, ApelRemNec 5123234-50.2021.4.03.9999; TRF3, ApCiv 5013109-85.2019.4.03.6183.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5014310-78.2020.4.03.6183

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LIZIANE SORIANO ALVES - SP284450-A

APELADO: EDIO BATISTA COELHO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de recurso de apelação e adesivo interposto pelo INSS e pelo Autor, respectivamente, contra a r. sentença que julgou os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“EDIO BATISTA COELHO, qualificado nos autos, propõe Ação Previdenciária, com pedido de tutela antecipada, pelo procedimento comum, em face do Instituto Nacional do Seguro Social, pretendendo o reconhecimento de cinco períodos como exercidos em atividades especiais, e a concessão do benefício de aposentadoria especial, ou, subsidiariamente, de aposentadoria por tempo de contribuição.

Com a inicial vieram documentos.

Foram concedidos os benefícios da justiça gratuita e indeferido o pedido de tutela antecipada.

O INSS apresentou a contestação id. 56737388, na qual suscita a preliminar de prescrição quinquenal, e, no mérito, requer a improcedência dos pedidos.

A decisão id. 243534055 deferiu o pedido de produção de prova pericial, por similaridade, em relação ao período de 04.11.1985 a 11.04.1996 (R. SONTAG LTDA), e indeferiu em relação às demais empresas. Laudo pericial juntado no id. 266552785

Não havendo outras provas a produzir, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Decido.

/.../

Posto isto, a teor da fundamentação supra, julgo EXTINTO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, o pedido de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os demais pedidos, para o fim de reconhecer ao autor direito à averbação dos períodos de 22.04.1997 a 16.05.2005 (MAHLE METAL LEVE S.A) e de 03.04.2006 a 25.09.2009 (CBC BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA), como exercidos em atividades especiais, devendo o INSS proceder à somatória aos demais períodos já computados administrativamente, afeto ao NB 46/186.121.438-0.

Em face da sucumbência parcial, condeno o INSS e a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios (cf. artigos 85, § 14, e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil), os quais, sopesados os critérios legais (incisos do § 2o do artigo 85), arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à metade do valor atualizado da causa (cf. artigo 85, § 4o, inciso III), observada a suspensão prevista no CPC (§§ 2o e 3o do artigo 98), por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita. Custas na forma da lei.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme artigo 496, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil.

Por fim, CONCEDO PARCIALMENTE a tutela antecipada, para o fim de determinar ao INSS que proceda, no prazo de 10 (dez) dias, após regular intimação, à averbação dos períodos de 22.04.1997 a 16.05.2005 (MAHLE METAL LEVE S.A) e de 03.04.2006 a 25.09.2009 (CBC BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA), como exercidos em atividades especiais, devendo o INSS proceder à somatória aos demais períodos já computados administrativamente, afeto ao NB 46/186.121.438-0.

Intime-se a Agência do INSS responsável (CEAB/DJ), eletronicamente, com cópia desta sentença e da simulação administrativa id. 51882020, para cumprimento da tutela.“

O INSS interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso; o sobrestamento do feito com base no Tema 1124/STJ; a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial com base em documento juntado pelo segurado apenas em juízo, o que caracterizaria a falta de interesse de agir, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito. No mérito, pleiteia a exclusão da especialidade dos intervalos de 22/04/1997 a 16/05/2005 e de 03/04/2006 a 25/09/2009, uma vez que a parte autora não comprova a efetiva exposição a ruído superior ao limite de tolerância, posto que a metodologia de aferição informada no formulário não atende à legislação em vigor, bem como não há prova de poderes do signatário para declarar em nome da empresa. Por fim, requer a total improcedência do pedido inicial e a condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC. Prequestiona a matéria para fins recursais.

A parte autora, por sua vez, interpôs recurso adesivo requerendo a reforma da sentença para o reconhecimento da especialidade dos períodos de 04/11/1985 a 11/04/1996, 10/09/2011 a 18/03/2013 e de 06/05/2013 a 30/04/2019, com a consequente concessão da aposentadoria especial ou da aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER. Subsidiariamente, pleiteia a conversão do julgado em diligência para que seja feita a perícia por similaridade para comprovar o período especial na empresa FLEXTRONICS, ou que a companhia seja intimada para apresentar o PPP.

Após o decurso do prazo para apresentação das contrarrazões recursais os autos foram remetidos a esta e. Corte.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Recebo o recurso de apelação e o adesivo interposto pelo INSS e pelo Autor sob a égide do Código de Processo Civil/2015 e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do art. 1.011 e § 2o do art. 997, ambos do Codex processual.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Considerando que os recursos atualmente não possuem efeito suspensivo (caput do art. 995 do Código de Processo Civil), bem como que a suspensão ou manutenção da tutela antecipada é matéria intrínseca ao pedido (eis que deve ser apreciada a produção imediata dos seus efeitos em caso de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como deve ser demonstrada a probabilidade de provimento do recurso), deixo para analisá-la após o mérito.

DO SOBRESTAMENTO DO FEITO – TEMA 1124/STJ

Não obstante as razões expendidas pelo INSS quanto a necessidade de sobrestamento do feito em face do Tema 1124 do STJ, o inconformismo não merece acolhida.

Com efeito, concluído o julgamento do Tema 1124 do STJ e publicado o acórdão paradigmático em 06/11/2025, não se cogita de suspensão do feito, conforme dispõe o art. 1.040, III, do Código de Processo Civil, não havendo necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do recurso paradigma.

DO INTERESSE DE AGIR

Sustenta o Instituto Nacional do Seguro Social a necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito, ao argumento de que a parte autora careceria de interesse de agir, tendo em vista a não apresentação, na via administrativa, de documentos relacionados ao objeto do pedido, os quais teriam sido trazidos apenas na fase judicial.

Tal alegação, contudo, não merece prosperar. O interesse de agir da parte autora resta configurado, uma vez que foi devidamente protocolado requerimento administrativo de concessão de benefício previdenciário em 22/05/2018 (id 285521628), satisfazendo-se, portanto, o requisito da pretensão resistida.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal Federal, a partir da ratio decidendi firmada no Recurso Extraordinário no 631.240/MG, estabelece que o interesse de agir em demandas previdenciárias está presente quando houver requerimento administrativo prévio. Nesse sentido, a jurisprudência desta Colenda 7a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região tem reiteradamente decidido que a juntada de documentos novos na via judicial não configura ausência de interesse de agir, conforme se observa nos seguintes precedentes: ApCiv 5005728-89.2020.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, julgado em 15/03/2024, DJEN 20/03/2024; ApelRemNec 5123234-50.2021.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, julgado em 10/04/2024, DJEN 15/04/2024; ApCiv 5013109-85.2019.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, julgado em 13/03/2024, DJEN 18/03/2024.

Por tais razões, a alegação de ausência de interesse de agir deve ser rejeitada.

DO ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES ESPECIAIS

O art. 201, §1°, da CF/88, prevê um tratamento diferenciado aos segurados que exerçam atividades com exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes. O trabalho em condições especiais é objeto, ainda, dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e dos arts. 64 a 70 do Decreto no 3.048/99 (RPS – Regulamento da Previdência Social).

A especialidade fica caracterizada quando constatada a exposição do segurado a agentes nocivos acima dos limites de tolerância (critério quantitativo), podendo tal avaliação ser também qualitativa. O Anexo IV do RPS traz um rol dos agentes nocivos, bem assim o respectivo tempo de exposição (15, 20 ou 25 anos) após o qual os segurados passam a fazer jus à aposentadoria especial.

Desde 29/04/1995, data da publicação da Lei no 9.032/95, exige-se a efetiva exposição do segurado a agentes nocivos. Até então, reconhecia-se a especialidade do labor de acordo com a categoria profissional, presumindo-se que os trabalhadores de determinadas categorias se expunham a ambiente nocivo.

Nos termos da legislação de regência, a exposição do segurado a agentes nocivos há de ser permanente, não ocasional nem intermitente, o que, entretanto, não significa que o segurado tenha que se expor durante toda a sua jornada à nocividade, mas sim que a exposição aos agentes seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço (Decreto no 8.213/2013). Constando do PPP que o segurado ficava exposto a agente nocivo, deve-se concluir que tal exposição era suficiente à configuração da especialidade, nos termos do art. 65 do RPS, não se exigindo menção expressa, no formulário, nesse sentido, já que no modelo de PPP concebido pelo INSS não existe campo específico para tanto. Logo, não prospera a alegação de impossibilidade de se reconhecer a especialidade do labor pelo fato de o PPP não consignar expressamente que a exposição era habitual, consoante jurisprudência desta C. Turma: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1773938 - 0008160-27.2011.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 12/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2018.

As condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto no 2.172, de 05/03/1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico.

A partir de 01/01/2004, é obrigatório o fornecimento aos segurados expostos a agentes nocivos do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidenciando os riscos do respectivo ambiente de trabalho. Infere-se do art. 58 da Lei no 8.213/91 que (i) a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por meio do PPP; (ii) o PPP deve ser emitido pela empresa, na forma estabelecida pelo INSS, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho; (iii) o empregador deve manter atualizado o PPP abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a cópia desse documento; (iv) a empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista em lei.

Considerando que a empresa empregadora deve garantir a veracidade das declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais (art. 133 da Lei no 8.213/91 e art. 299 do Código Penal) e que cabe ao Poder Público fiscalizar o empregador no que tange à elaboração, manutenção e atualização do PPP, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, seja porque ele não é responsável pela elaboração do documento, seja porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP pelas empresas. O Egrégio STJ fixou tese repetitiva no sentido acima expendido no julgamento da Petição no 10.262/RS, de 08/02/2017.

A apresentação do PPP dispensa a apresentação do laudo que o subsidia. E o fato de esse laudo não ser contemporâneo ao labor não invalida as informações constantes do PPP a respeito do tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial, primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. (Precedentes desta Corte: AC 0012334- 39.2011.4.03.6183, 8a Turma, Desembargador Federal Luiz Stefanini, DE 19/03/2018; AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento e AC/ReO 0012008- 74.2014.4.03.6183, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Fausto de Sanctis, DE 17/10/2017) e Súmula no 68, da Turma de Uniformização de Jurisprudência.

O E. STF, no julgamento do ARE 664335, assentou o entendimento de que o fornecimento de EPI ao trabalhador afasta a especialidade do labor desde que tal equipamento se mostre efetivamente capaz de neutralizar ou eliminar a nocividade do ambiente laborativo. Assim, o simples fato de o PPP atestar a eficácia do EPI não é suficiente para afastar a especialidade do labor, pois, conforme se infere do Anexo XV, da Instrução Normativa 11/2006, do INSS - o campo 15.7 do PPP deve ser preenchido com “S - Sim; N - Não, considerando se houve ou não a atenuação, com base no informado nos itens 15.2 a 15.5, observado o disposto na NR-06 do MET, observada a observância: [...]”, a eficácia atestada no PPP diz respeito à aptidão do EPI para atenuar - e não neutralizar – a nocividade do agente. Logo, não se pode, com base nisso, afastar a especialidade do labor, até porque, nos termos do art. 264, § 5o, do RPS; “sempre que julgar necessário, o INSS poderá solicitar documentos para confirmar ou complementar as informações contidas no PPP, de acordo com § 7o do artigo 68 e inciso III do artigo 225, ambos do RPS” (Precedente: TRF 3a Região, NONA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 2228745 - 0001993-28.2015.4.03.6113, Rel. JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, julgado em 07/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/03/2018)

Não nos escapa a análise, em complemento às observações aqui lançadas, que a experiência vivida mundialmente a partir de 2020, com a pandemia por COVID-19, com a adoção de medidas preventivas, sanitárias e pessoais, corrobora e lança luzes sobre a natureza meramente atenuadora dos EPI’s na prevenção de doenças, inclusive as ocupacionais.

Diante das inúmeras alterações dos quadros de agentes nocivos, a jurisprudência consolidou o entendimento no sentido de que deve se aplicar, no particular, o princípio tempus regit actum, reconhecendo-se como especiais os tempos de trabalho se na época respectiva a legislação de regência os reputava como tal.

Já quanto à conversão do tempo de trabalho, a lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço (Tese Repetitiva 546, REsp 1310034/PR). O art. 57, §5°, da Lei no 8.213/91, admitia a conversão de tempo de atividade especial para comum, nos termos da tabela do art. 70 do Decreto no 3.048/99. Todavia, a conversão do tempo especial em comum só é possível até 13/11/2019, pois a EC 103/2019 (arts. 10, §3° e 25, §2°) vedou a conversão para períodos posteriores a tal data.

Comprovada a exposição do segurado a agentes nocivos, há que se reconhecer a respectiva especialidade, ainda que não tenham sido recolhidas as contribuições previdenciárias devidas em decorrência de tal fato gerador, não havendo que se falar, nesse caso, em ausência de prévia fonte de custeio (art. 195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e art. 57, §§ 6° e 7°, da Lei no 8.213/91) nem em ausência de registro do código da GFIP no formulário, até porque o não recolhimento da respectiva contribuição não pode ser atribuído ao trabalhador, mas sim à inércia estatal no exercício do seu poder de polícia. No Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, assentou-se que a ausência de prévia fonte de custeio não prejudica o direito dos segurados à aposentadoria especial, em razão de não haver ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, eis que o art. 195, § 5o, da Constituição Federal (que veda a criação, majoração ou a extensão de benefícios previdenciários sem a correspondente fonte de custeio), contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se trata de benefício criado diretamente pela própria constituição, como é o caso da aposentadoria especial.

DO AGENTE NOCIVO RUÍDO

A regulamentação sobre a nocividade do ruído sofreu algumas alterações.

Até a edição do Decreto no 2.171/1997 (06/03/1997), considerava-se especial a atividade exercida com exposição a ruído superior a 80 decibéis. A partir de então, passou-se a considerar como especial o trabalho realizado em ambiente em que o nível de ruído fosse superior a 90 decibéis. Por fim, com a entrada em vigor do Decreto no 4.882, em 18/11/2003, o limite de tolerância a esse agente físico foi reduzido para 85 decibéis.

Considerando tal evolução normativa e o princípio tempus regit actum - segundo o qual o trabalho é reconhecido como especial de acordo com a legislação vigente no momento da respectiva prestação -, reconhece-se como especial o trabalho sujeito a ruído superior a 80 dB (até 05/03/1997); superior a 90 dB (de 06/03/1997 a 18/11/2003); e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

O C. STJ, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou a tese de que não se pode aplicar retroativamente o Decreto no 4.882/2003: "O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC)" (Tema Repetitivo 694).

O E. STF, de seu turno, no julgamento do ARE 664335, assentou a tese segundo a qual "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

A Corte Suprema assim decidiu, pois o EPI não elimina o agente nocivo, mas apenas reduz os seus efeitos, de sorte que o trabalhador permanece sujeito à nocividade, existindo estudos científicos que demonstram inexistir meios de se afastar completamente a pressão sonora exercida sobre o trabalhador, mesmo nos casos em que haja utilização de protetores auriculares.

Logo, no caso de ruído, ainda que haja registro no PPP de que o segurado fazia uso de EPI ou EPC, reconhece-se a especialidade do labor quando os níveis de ruído forem superiores ao tolerado, não havendo como se sonegar tal direito do segurado sob o argumento de ausência de prévia fonte de custeio (art. 195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e art. 57, §§ 6° e 7°, da Lei no 8.213/91), até porque o não recolhimento da respectiva contribuição não pode ser atribuída ao trabalhador, mas sim à inércia estatal no exercício do seu poder de polícia.

METODOLOGIA DE AFERIÇÃO DO RUÍDO

Importa registrar que não merece acolhida a alegação no sentido de que não se poderia reconhecer como especial o período trabalhado em função da técnica utilizada na aferição do ruído não ter observado a Instrução Normativa 77/2015.

Ora, é evidente que tal norma (IN 77/2015), que estabelece uma técnica procedimental, não pode ser aplicada retroativamente - até porque é materialmente impossível que o empregador proceda a uma medição com base numa norma futura.

De todo modo, vale registrar que o segurado não pode ser prejudicado por eventual equívoco da empresa no particular.

Ressalte-se que, em função do quanto estabelecido no art. 58 da Lei no 8.213/91, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, eis que ele não é responsável pela elaboração do documento e porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP e dos laudos técnicos que o embasam.

Não só. A legislação de regência não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia. O art. 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica (Nível de Exposição Normalizado - NEN), não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia. (Precedente: TRF2 SEGUNDA TURMA RECURSAL Recursos 05100017820164058300).

Por tais razões, deve ser rejeitada a alegação do INSS no sentido de que o labor não poderia ser reconhecido como especial em razão da metodologia incorreta na medição do ruído.

DOS AGENTES QUÍMICOS HIDROCARBONETOS

Com relação aos agentes hidrocarbonetos, é considerado especial o labor realizado pelo indivíduo que fica exposto, de forma habitual e permanente, a agentes químicos (hidrocarbonetos e derivados e outros tóxicos inorgânicos), conforme estabelecido pelos itens 1.2.9 e 1.2.11, do Quadro do Decreto no 53.831/64; e 1.2.10 e 1.2.11, do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e 1.0.17 e 1.0.19 dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99.

Vale dizer que, segundo o Anexo 13 da NR-15 do Ministério do Trabalho, a exposição do trabalhador a agentes químicos à base de hidrocarbonetos tem sua intensidade medida a partir de análise qualitativa, bastando apenas o contato físico para caracterização da especialidade do labor. (Precedente desta E. Turma: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000854-47.2021.4.03.6144, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 05/06/2023, DJEN DATA: 14/06/2023)

Cumpre destacar que a análise quantitativa do agente nocivo de natureza química é relevante na análise da especialidade quando o agente consta do Anexo 11 da NR-15 do Ministério do Trabalho, sendo, por outro lado, irrelevante quando o agente consta do Anexo 13 da NR-15 do Ministério do Trabalho, pois, neste último caso, a especialidade fica configurada pela mera exposição ao agente, já que a legislação de regência não estabelece limite de tolerância para a respectiva exposição, tal como ocorre em relação aos agentes previstos no Anexo 11 da NR-15.

Dessa forma, independentemente da análise quantitativa constante do PPP – a qual se mostra relevante na análise da especialidade dos agentes nocivos previstos no Anexo 11 da NR-15 do Ministério do Trabalho -, o EPI não se mostra capaz de atenuar a nocividade desse agente.

NO CASO CONCRETO

Cuida-se de recurso de apelação e adesivo interposto pelo INSS e pelo Autor visando a reforma da r. sentença que reconheceu como especiais as atividades nos períodos de 22/04/1997 a 16/05/2005 e de 03/04/2006 a 25/09/2009.

Enquanto o INSS pleiteia a total improcedência dos pedidos iniciais, o Autor requer o reconhecimento da especialidade dos intervalos de 04/11/1985 a 11/04/1996, 10/09/2011 a 18/03/2013 e de 06/05/2013 a 30/04/2019 e, por conseguinte, a concessão do benefício de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição desde a DER.

Passamos a análise dos períodos controversos à luz das provas dos autos.

- Período de 04/11/1985 a 11/04/1996 – cargo de ajudante junto à empresa R Sontag Ltda

No que se refere ao período de 04/11/1985 a 11/04/1996, laborado junto à empresa R. Sontag Ltda, foi realizada em 14/09/2022, a requerimento da parte autora, perícia técnica por similaridade nas dependências da empresa Schneider Electric Brasil Ltda, cujo resultado foi consolidado no laudo pericial id 28521718. No referido documento, consignou-se, em síntese, a existência de exposição a ruído na intensidade de 82 dB(A), aferição que teria sido extraída de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) referente ao ano de 2006.

Todavia, de plano, verifica-se que não há comprovação efetiva da similaridade entre o estabelecimento onde realizada a perícia e os ambientes de trabalho nos quais a parte autora efetivamente exerceu suas atividades. Conforme se extrai do próprio laudo técnico, a alegada similitude entre as empresas baseia-se exclusivamente em declaração prestada pela parte autora, a qual possui interesse direto no resultado da prova produzida, circunstância que fragiliza a confiabilidade da premissa adotada para a realização da perícia indireta.

A jurisprudência é pacífica ao entender que a ausência de documentação essencial não pode ser suprida exclusivamente por alegações pessoais ou por laudo pericial baseado em declarações unilaterais. A título de exemplo, esta E. Sétima Turma já se posicionou no sentido de que (destaquei):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. PROVA PERICIAL.

- Conforme o disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil de 2015, cabe ao juiz, na condução do processo, verificar a necessidade de realização de prova, entre as espécies admitidas pelo ordenamento jurídico pátrio, a fim de viabilizar a adequada cognição da controvérsia.

- Nos casos em que a parte autora busca o reconhecimento da especialidade do seu labor, tem-se que a exposição a agentes nocivos, na forma alegada na exordial, deve, em regra, ser comprovada por meio de formulário específico, na forma da legislação de regência, especialmente porque cabe ao empregador fornecer ao segurado tal documentação, responsabilizando-se civil e penalmente pelas omissões e ou irregularidade de tais formulários.

- Assim, em se tratando de empresas em atividade, incumbe à parte autora provar suas alegações, instruindo o feito com os documentos exigidos pela lei da época (Laudo, formulários e/ou PPP's regularmente preenchidos e assinados), ou, então demonstrar que diligenciou eficazmente para obtenção dos documentos.

(...)

- Destaco, também, que a prova pericial precisa ser capaz de retratar fielmente o ambiente de trabalho, e não pode estar exclusivamente baseada em declarações unilaterais da parte autora.

(...)

(AI 5017754-39.2023.4.03.0000, Relatora Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, 7a Turma, julgado em 23/04/2024, publicado no DJEN de 29/04/2024)

Outro aspecto que compromete a força probatória da perícia reside no fato de que as avaliações técnicas não foram realizadas mediante inspeção direta em ambiente produtivo em funcionamento. Consoante registrado no próprio laudo, as conclusões periciais foram formuladas exclusivamente a partir de provas documentais e declarações unilaterais do autor da atividade exercida, uma vez que o local indicado para a realização da perícia não mais desenvolve atividades produtivas, mantendo apenas atividades de natureza administrativa.

A esse respeito, a ficha cadastral da empresa paradigma revela que as atividades da filial indicada como parâmetro foram encerradas no ano de 2021, circunstância que reforça a inexistência de ambiente industrial ativo apto a permitir a verificação concreta das condições de trabalho alegadamente similares àquelas existentes na empresa empregadora da parte autora (id 285521705 - pág.31).

Diante desse conjunto de circunstâncias — ausência de comprovação objetiva de similaridade entre os estabelecimentos e inexistência de ambiente produtivo ativo no local periciado — conclui-se que o laudo pericial elaborado tão somente a partir de declarações unilaterais do autor não se mostra idôneo para demonstrar as efetivas condições ambientais de trabalho às quais esteve submetida a parte autora.

Assim, revela-se inviável o enquadramento do período de 04/11/1985 a 11/04/1996 como tempo de serviço especial.

- Período de 22/04/1997 a 16/05/2005 – cargo de praticante de fundição e de operador de máquinas junto à empresa Mahle Metal Leve S/A

- Período de 03/04/2006 a 25/09/2009 – cargo de operador de máquina CNC no setor usinagem junto à empresa CBC Brasil Comércio e Distribuição Ltda

Para comprovar as condições de trabalho nos mencionados intervalos, o Autor apresentou no procedimento administrativo e nesses autos, os PPPs emitido em 24/03/2017 e 10/11/2020, devidamente assinados e com indicação dos responsáveis pelos registros ambientais (id 285521628 – págs. 42/45 e id 285521629).

Declaram os documentos que o autor laborou exposto a níveis de ruído de 94, 91,8 e 91,87 dB(A) de 22/04/1997 a 31/12/2003, de 88,2 dB(A) de 01/01/2004 a 16/05/2005 e de 90,5 dB(A) de 03/04/2006 a 25/09/2009.

Considerando os limites legais estabelecidos para a exposição (superior a 80 dB até 05/03/1997, 90 dB de 06/03/1997 a 18/11/2003 e 85 dB a partir de 19/11/2003), verifica-se que o autor laborou exposto a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância nos períodos de 22/04/1997 a 16/05/2005 e de 03/04/2006 a 25/09/2009.

No que diz respeito à metodologia de medição do ruído, conforme abordado anteriormente, não há que se falar da necessidade

- Período de 10/09/2011 a 18/03/2013 – cargo de auxiliar de produção na empresa Flextronics International Tecnologia Ltda

Em relação ao intervalo em análise, embora a empresa empregadora permaneça em situação cadastral ativa — conforme verificação realizada em consulta recente — o autor limitou-se a apresentar cópia integral de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), contendo apenas a anotação do vínculo empregatício e do cargo exercido (id 285521628 – págs. 13/41). Tal documentação, entretanto, revela-se insuficiente para comprovar as efetivas condições em que o trabalho foi desempenhado, tampouco para demonstrar eventual exposição habitual e permanente a agentes nocivos capazes de caracterizar a especialidade da atividade.

Com efeito, a simples anotação de vínculo laboral em CTPS não contém informações técnicas acerca do ambiente de trabalho, das atribuições efetivamente desempenhadas pelo empregado ou da existência de agentes físicos, químicos ou biológicos prejudiciais à saúde ou à integridade física. A comprovação da especialidade do labor exige documentação específica, notadamente os formulários emitidos pelo empregador — em especial o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) — nos quais devem constar, de forma detalhada, as atividades exercidas, o setor de lotação, as condições ambientais do trabalho e a eventual exposição a agentes nocivos.

Nesse contexto, não se verifica hipótese que autorize a conversão do julgamento em diligência com a finalidade de determinar a realização de prova pericial ou de promover a intimação da empresa empregadora para a apresentação do PPP. A legislação previdenciária atribui expressamente ao segurado o dever de instruir o requerimento administrativo — e, por conseguinte, a demanda judicial — com os documentos aptos a comprovar o exercício de atividades em condições especiais. Trata-se, portanto, de ônus probatório legalmente atribuído à parte autora, a quem incumbe providenciar os formulários emitidos pelos empregadores contendo as informações técnicas pertinentes.

No plano processual, tal entendimento encontra respaldo no art. 320 do Código de Processo Civil, segundo o qual a petição inicial deve ser acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da ação. Desse modo, não se mostra juridicamente admissível transferir ao Poder Judiciário a incumbência de suprir a ausência de elementos probatórios cuja apresentação constitui obrigação da própria parte interessada, imposta por expressa previsão normativa.

Na mesma linha, dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. De igual modo, o art. 434 do referido diploma processual estabelece que cabe às partes instruir a petição inicial e a contestação com os documentos destinados a demonstrar suas alegações. Assim, eventual deficiência na instrução da demanda não autoriza, por si só, a abertura de fase de diligências, sobretudo quando inexistem elementos mínimos que justifiquem a atuação judicial destinada a suprir ônus probatório que não é imputável ao Estado-juiz.

Diante desse quadro, ausentes documentos técnicos idôneos capazes de evidenciar a efetiva exposição do segurado a agentes nocivos durante o período em questão, revela-se inviável o reconhecimento da especialidade do intervalo pretendido.

- Período de 06/05/2013 a 30/04/2019 – cargo de operador de CNC no setor usinagem junto à empresa MEAC Indústria Elétrica Ltda

A fim de comprovar as condições de trabalho no referido interstício, o Autor juntou tanto no procedimento administrativo como nesses autos, o PPP emitido em 11/08/2017, devidamente assinado e com indicação do responsável pelos registros ambientais (id 285521628 – págs. 46/47), no qual consta que o segurado laborou exposto a álcool isopropílico, óleo mineral e desengraxante, que são hidrocarbonetos, o que permite o enquadramento da atividade como especial, conforme código 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, código 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, código 1.0.17 do Decreto no 2.172/97 e código 1.0.17 do Decreto no 3.048/99 e, em relação a tais agentes, independe de quantitativo, conforme NR 15 do MTE.

Nos termos do § 4o do art. 68 do Decreto no 8.123/2013, que deu nova redação do Decreto no 3.048/99, a exposição, habitual e permanente, às substâncias químicas com potencial cancerígeno justifica a contagem especial, independentemente de sua concentração. No caso dos autos, o óleo mineral está relacionado como substância cancerígena no Anexo no 13-A da NR-15 do Ministério do Trabalho.

Logo, o período de 06/05/2013 a 11/08/2017deve ser reconhecido como especial.

No tocante ao intervalo posterior à data da emissão do PPP, compreendido entre 12/08/2017 e 30/04/2019, verifica-se que a parte não apresentou documentação idônea apto a demonstrar a efetiva exposição a agentes nocivos no referido intervalo.

Na hipótese em exame, inexistem nos autos documentos que abranjam o período posterior à data de emissão do PPP juntado, tampouco elementos técnicos capazes de demonstrar que as condições de trabalho permaneceram inalteradas durante o intervalo subsequente. Dessa forma, não há suporte probatório suficiente para atestar a continuidade da exposição a agentes nocivos no período de 12/08/2017 a 30/04/2019.

Diante da ausência de documentação comprobatória específica relativa ao período em questão, revela-se inviável o reconhecimento da especialidade das atividades exercidas no intervalo de 12/08/2017 a 30/04/2019.

PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO

Em função do quanto estabelecido no art. 58 da Lei no 8.213/91, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, eis que ele não é responsável pela elaboração do documento e porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP e dos laudos técnicos que o embasam.

Logo, qualquer irregularidade formal existente no documento como - não apresentação de procuração do representante legal ou o contrato social da empresa evidenciando os poderes de quem o subscreveu, não autoriza a conclusão de que o PPP não seria idôneo. Caberia ao INSS comprovar a irregularidade da representação e não se desincumbiu do seu ônus.

Dessa forma, os PPPs apresentados são documentos idôneos para comprovarem as condições de trabalho do segurado.

HABITUALIDADE E EPI INEFICAZ

Extrai-se dos elementos dos autos que a exposição da parte autora ao agente nocivo era inerente à atividade que ela desenvolvia, donde se conclui que tal exposição deve ser considerada permanente, nos termos do art. 65 do RPS, o qual, consoante já destacado, reputa trabalho permanente "aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço".

Como ressaltado anteriormente, no caso do agente ruído, a utilização de EPI, mesmo que eficaz, não desnatura a qualidade especial do tempo, consoante restou pacificado pelo E STF.

Quanto aos agentes químicos, a Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o TEMA 1.090, que versa sobre a descaracterização do tempo especial no RGPS pela anotação de uso do EPI eficaz no PPP, fixou a seguinte tese de julgamento:

I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.

Uma das premissas e das razões de decidir para se chegar a tal entendimento é a de que o uso do EPI seja eficaz para neutralizar a nocividade, nos termos delineados no Tema 555/STF, a qual foi expressamente mencionada nas “III. RAZÕES DE DECIDIR 3”, nos seguintes termos: "O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial" (Tema 555 da Repercussão Geral, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4/12/2014)”.

Nesse cenário, pode-se extrair do precedente obrigatório formado no Tema 1.090/STJ, a seguinte norma jurídica: A informação constante no PPP quanto à eficácia do EPI, em tese, afasta a nocividade (item I), mas se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI para neutralizar a nocividade, a conclusão deverá ser favorável ao autor (item III).

No caso dos autos, a valoração dos elementos probatórios residentes nos autos, em especial os PPPs e as informações neles constantes acerca da (i) profissiografia da parte autora, (ii) da atividade da empresa empregadora, (iii) dos agentes nocivos e (iv) dos EPIs fornecidos, subministradas pelas máximas da experiência (art. 375 do CPC), conduz à conclusão de que os EPIs fornecidos eram eficazes apenas para ATENUAR a nocividade, não sendo possível concluir, com segurança, que os equipamentos de segurança eram eficazes para NEUTRALIZAR a nocividade, o que, nos termos do item III da tese firmada no Tema 1.090, impõe o reconhecimento da especialidade.

Nesse cenário, conquanto os PPPs façam alusão à eficácia dos EPI ́s fornecidos, a valoração dos elementos probatórios residentes nos autos, nos termos do item III da Tese delineada no Tema 1.090/STJ, conduz à conclusão de que o EPI não é eficaz a neutralizar a nocividade, de modo que a especialidade deve ser reconhecida.

Frisa-se que, mesmo nas hipóteses em que demonstrado o EPI eficaz, há situações em que, em caráter excepcional, não se considera neutralizada a insalubridade. Situações como essa ocorrem quando a substância identificada estiver relacionada no Grupo I da LINACH (Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos/Agentes confirmados como carcinogênicos para humanos - prevista na PORTARIA INTERMINISTERIAL MTE/MS/MPS No 9, DE 07 DE OUTUBRO DE 2014 - DOU 08/10/2014), como é o caso do óleo mineral.

APOSENTADORIA ESPECIAL

Segundo o conjunto probatório carreado aos autos, o reconhecidos da especialidade das atividades nos períodos de 22/04/1997 a 16/05/2005, 03/04/2006 a 25/09/2009 e de 06/05/2013 a 11/08/2017 é de rigor.

Nessas condições, conforme demonstrativo abaixo, em 22/05/2018 (DER), o segurado não tem direito à aposentadoria especial, porque não cumpre o tempo mínimo especial de 25 anos.

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Analisando o pedido subsidiário, verifica-se que, somados os períodos comuns anotados na CTPS e no CNIS, aos reconhecidos como especiais nesta demanda, resulta até 22/05/2018 (DER), num total de tempo de contribuição de 40 anos, 2 meses e 14 dias, conforme demonstrativo abaixo e, nessas condições, o segurado tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral.

Por isso, deve o INSS implantar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral em favor do Autor a partir da DER, bem como ao pagamento dos valores atrasados desde o termo inicial, de acordo com o quanto decidido.

Não há que se falar na ocorrência de prescrição, pois a demanda foi ajuizada dentro do prazo quinquenal do art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

Deverão ser descontados do valor da condenação outros benefícios inacumuláveis ou pagos administrativamente.

TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS

No que se refere à definição do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, destaca-se que o e. Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema 1124 para apreciação da seguinte controvérsia jurídica: “Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.”

Em julgamento concluído em 08/10/2025, com acórdão publicado em 06/11/2025, a Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese, cuja íntegra transcreve-se (destaquei):

"1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária: 1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento. 1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS. 1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo. 1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado. 1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova. 1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício. 2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros: 2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ. 2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.”

Considerando-se, portanto, a tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1124, bem como o fato de que, na presente demanda, foi necessária a apresentação de novos documentos para demonstrar a exposição aos agentes nocivos — documentos esses essenciais para o reconhecimento da especialidade da atividade laborativa e, consequentemente, para a concessão do benefício —, conclui-se que a prova determinante para o reconhecimento do direito foi produzida exclusivamente em juízo.

Dessa forma, nos termos do item 2.3 da tese repetitiva, o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação deve ser fixado na data da citação válida da autarquia previdenciária, marco processual em que se consolidou o conhecimento da controvérsia e se tornou viável a análise judicial da pretensão com base em prova nova e superveniente.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, revendo posicionamento adotado anteriormente, devem ser aplicados os índices e critérios adotados pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, vigente na data da execução.

Vale ressaltar que o referido manual foi instituído pelo Conselho da Justiça Federal com o objetivo de unificar os critérios de cálculo a serem aplicados a todos os processos sob sua jurisdição, na fase de execução, e seus parâmetros são estabelecidos com base na legislação vigente e na jurisprudência dominante, por meio de Resolução, devendo ser observado, sem ofensa à coisa julgada, a versão mais atualizada do manual.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Vencido o INSS em maior parte, a ele incumbe o pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor das parcelas vencidas até a data do presente julgado.

HONORÁRIOS RECURSAIS

Os honorários recursais foram instituídos pelo CPC/2015, em seu art. 85, § 11, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei.

Assim, desprovido o apelo do INSS interposto na vigência da nova lei, os honorários fixados devem, no caso, ser majorados para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

CUSTAS

No que se refere às custas processuais, no âmbito da Justiça Federal, delas está isenta a Autarquia Previdenciária, a teor do disposto no art. 4o, I, da Lei no 9.289/96.

Tal isenção, decorrente de lei, não exime o INSS do reembolso das custas recolhidas pela parte autora (art. 4o, parágrafo único, da Lei no 9.289/96), inexistentes, no caso, tendo em conta a gratuidade processual que foi concedida à parte autora.

TUTELA ANTECIPADA

Considerando as evidências coligidas nos autos, nos termos supra fundamentado, deve ser mantida a tutela antecipada concedida pelo Juízo a quo.

PREQUESTIONAMENTO

Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação do INSS, condenando-o ao pagamento dos honorários recursais, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Adesivo do Autor para reconhecer a especialidade das atividades no período de 06/05/2013 a 11/08/2017 e condenar o INSS a implantar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral a partir da DER, bem como ao pagamento das prestações vencidas desde a citação válida, acrescidas de juros de mora, correção monetárias e honorários advocatícios, nos termos expendidos no voto.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL E APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E HIDROCARBONETOS. PPP. EPI. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS e recurso adesivo da parte autora contra sentença que reconheceu como especiais os períodos de 22/04/1997 a 16/05/2005 e de 03/04/2006 a 25/09/2009, determinando sua averbação para fins previdenciários, e extinguiu sem resolução do mérito o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição.

O INSS sustenta ausência de interesse de agir, impossibilidade de reconhecimento de tempo especial com base em documentos apresentados apenas em juízo e ausência de comprovação da exposição a ruído acima dos limites legais, em razão da metodologia de aferição e da suposta irregularidade formal dos PPPs.

A parte autora, em recurso adesivo, requer o reconhecimento da especialidade dos períodos de 04/11/1985 a 11/04/1996, 10/09/2011 a 18/03/2013 e de 06/05/2013 a 30/04/2019, com a consequente concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de interesse de agir quando documentos comprobatórios do tempo especial são apresentados apenas em juízo; (ii) analisar a possibilidade de reconhecimento da especialidade das atividades exercidas nos períodos controvertidos; (iii) definir o benefício previdenciário devido e o termo inicial de seus efeitos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir está configurado, pois houve prévio requerimento administrativo de concessão de benefício previdenciário. A juntada de novos documentos em juízo não descaracteriza a pretensão resistida.

O período de 04/11/1985 a 11/04/1996 não pode ser reconhecido como especial, uma vez que a perícia indireta foi realizada sem comprovação objetiva de similaridade entre os ambientes de trabalho e baseada em declarações unilaterais do autor, o que compromete sua força probatória.

O período de 10/09/2011 a 18/03/2013 não pode ser enquadrado como especial, pois a parte autora apresentou apenas anotação em CTPS, documento que não demonstra a exposição habitual e permanente a agentes nocivos, inexistindo PPP ou laudo técnico correspondente.

Os períodos de 22/04/1997 a 16/05/2005 e de 03/04/2006 a 25/09/2009 devem ser reconhecidos como especiais, pois os PPPs indicam exposição a níveis de ruído superiores aos limites legais de tolerância. A metodologia de aferição do ruído não constitui óbice ao reconhecimento da especialidade, e eventuais irregularidades formais do PPP não afastam sua validade.

O período de 06/05/2013 a 11/08/2017 deve ser reconhecido como especial, em razão da exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos, agentes cuja nocividade é aferida qualitativamente, sendo irrelevante a indicação de EPI quando não comprovada sua eficácia para neutralização do risco.

O intervalo de 12/08/2017 a 30/04/2019 não pode ser enquadrado como especial, diante da ausência de documentação técnica que comprove a continuidade da exposição a agentes nocivos após a data de emissão do PPP.

Somados os períodos reconhecidos como especiais ao tempo de contribuição comum registrado em CTPS e CNIS, o segurado perfaz, na DER, tempo suficiente para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral, embora não alcance o tempo mínimo necessário para aposentadoria especial.

Nos termos da tese firmada no Tema 1124 do STJ, tendo sido produzida em juízo prova essencial ao reconhecimento do direito, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data da citação válida da autarquia previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação do INSS desprovido. Recurso adesivo da parte autora parcialmente provido para reconhecer a especialidade do período de 06/05/2013 a 11/08/2017 e condenar o INSS a implantar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com efeitos financeiros a partir da citação válida. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até o acórdão, majorados para 12% em razão dos honorários recursais.

Tese de julgamento: “1. O interesse de agir em demandas previdenciárias está configurado quando houver prévio requerimento administrativo, ainda que documentos adicionais sejam apresentados apenas em juízo. 2. A exposição a ruído acima dos limites legais de tolerância caracteriza atividade especial quando comprovada por PPP, sendo irrelevante a metodologia de aferição adotada se inexistente exigência legal específica. 3. A exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos caracteriza atividade especial por análise qualitativa, independentemente de quantificação da concentração do agente. 4. Quando a concessão do benefício previdenciário depende de prova nova produzida exclusivamente em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida da autarquia.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, §1o; CF/1988, art. 195, §5o; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Lei no 8.213/1991, art. 103, parágrafo único; CPC, arts. 320, 370, 373, I, 434 e 995; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I e parágrafo único; Decreto no 3.048/1999, arts. 64 a 70; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 4.882/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG; STF, ARE 664.335/SC (Tema 555/RG); STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema 694); STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, Tema 1.090; STJ, Tema 1124; TRF3, AI 5017754-39.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, 7a Turma, j. 23.04.2024; TRF3, ApCiv 5005728-89.2020.4.03.6183; TRF3, ApelRemNec 5123234-50.2021.4.03.9999; TRF3, ApCiv 5013109-85.2019.4.03.6183.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO à Apelação do INSS, condenando-o ao pagamento dos honorários recursais, e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Adesivo do Autor para reconhecer a especialidade das atividades no período de 06/05/2013 a 11/08/2017 e condenar o INSS a implantar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral a partir da DER, bem como ao pagamento das prestações vencidas desde a citação válida, acrescidas de juros de mora, correção monetárias e honorários advocatícios, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão